Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702880-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), indeferiu o pedido de limitação da execução às parcelas anteriores a 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. O agravante alega que as parcelas do benefício alimentação vencidas posteriormente à data referida são objeto de outra execução, de sorte que a inobservância da coisa julgada pode ocasionar o pagamento em duplicidade e acarretar enriquecimento sem causa. Aduz que a observância dos limites da coisa julgada é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para determinar a observância da limitação temporal objetiva estabelecida no título executivo judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que a impugnação apresentada pelo devedor não apontou o suposto excesso de execução, o qual somente foi arguido por petição posterior (ID no 113248832 a 113248835 e 165936344 dos autos de origem no 0710149-56.2021.8.07.0018). Por isso, em análise prelibatória, conquanto este Relator e a egrégia 4a Turma Cível tenham entendimento no sentido de que a condenação oriunda do processo no 32.159/97 tem os seus efeitos limitados ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97, a ausência de alegação da questão na primeira oportunidade que o devedor tivesse de falar nos autos impede a sua análise, ante o óbice da preclusão consumativa. Ainda em exame prelibatório, registre-se que, mesmo que a questão seja compreendida como potencial nulidade (nulla executio sine titulo), tal não permite a reabertura indefinida das oportunidades de defesa no cumprimento individual da sentença coletiva, sob pena de afronta ao art. 278, do CPC. Quanto ao disposto no parágrafo único do citado dispositivo legal, em princípio, a exclusão das parcelas posteriores à impetração do mandado de segurança é providência que somente poderia ser determinada de ofício se houvesse certeza quanto ao fato de que a exequente já recebeu os valores devidos após 28/04/97, administrativamente ou por meio de execução do título formado no referido mandado de segurança, ou ao menos que ela esteja contemplada em requisição de pagamento lá expedida. Entretanto, a despeito de afirmar haver risco de pagamento em duplicidade, o agravante não apresentou elementos concretos que corroborem a presença de tal risco, isto é, que tenha havido liquidação coletiva daquele julgado, contemplando inclusive o crédito da agravante. Importa frisar que o benefício alimentação somente foi restabelecido, para a agravada, em maio de 2002, como se vê da ficha financeira de ID no 111804406, pág. 13, dos autos de origem. Logo, não há dúvida de que o direito ao recebimento do auxílio foi violado e a sua recomposição é exigível, por força não apenas de uma, mas de duas sentenças – a da ação de conhecimento coletiva e a do mandado de segurança coletivo. Assim, a questão que se coloca não é se a agravada faz jus aos valores vencidos entre 28/04/97 e maio de 2002, mas, sim, em qual dos títulos deve se fundar a sua liquidação individual, relativamente a dado período. Por isso, se há algum risco de nulidade, este risco seria relativo, decorrente da efetiva existência de mais de uma execução das mesmas parcelas, o que, contudo, não foi demonstrado de plano. Ademais, mesmo que haja o pagamento porventura indevido, tal fato não se apresenta irreversível, pois o eventual reconhecimento do vício importará na restituição das partes ao estado anterior e possibilitará a cobrança correspondente, nos mesmos autos. Logo, não se vislumbra periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator